Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos de ato administrativo que determinou a desocupação e demolição de edificação em área de risco. A parte agravante alega omissão do Poder Público quanto à política habitacional, risco de dano irreparável, ausência de regular processo legal e possibilidade de regularização fundiária da área.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a desocupação e demolição de edificação construída sem licenciamento em área classificada como de risco configura exercício legítimo do poder de polícia urbanística, mesmo diante da alegação de omissão estatal quanto à política habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo que determinou a demolição da edificação irregular goza de presunção de legitimidade, sendo ônus da parte interessada demonstrar elementos capazes de afastar essa presunção, o que não ocorreu nos autos.
4. A Constituição Federal, em seu art. 182, atribui ao Poder Público o poder de polícia urbanística, legitimando ações voltadas à ordenação territorial e à proteção do bem-estar coletivo, inclusive por meio da demolição de construções clandestinas.
5. A edificação em questão foi erguida sem qualquer licença ou autorização administrativa, configurando ocupação irregular e clandestina em área identificada como de risco pelo Setor de Inflamáveis do Distrito Federal.
6. A ausência de licenciamento urbanístico, por si só, legitima a atuação repressiva da Administração Pública para salvaguardar o interesse público, nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode determinar a demolição de edificação irregular, mesmo diante de alegações de omissão habitacional, quando constatada a inexistência de licenciamento e a ocupação em área de risco.
2. A ausência de licença urbanística é suficiente para legitimar a atuação repressiva do poder de polícia administrativa.
3. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182; Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF), arts. 21, 22, 50 e 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1327063, AI 0725890-64.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.03.2021, DJe 19.04.2021.